Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse da agravada no imóvel denominado Chácara das Rosas ou com a sobreposição de endereço como “Chácara Recanto”, situada na DF 250, KM 03, Conjunto G, etapa 04, Fazenda Parnoá ou Paranoá, região dos Lagos, Sobradinho-DF, com entrada pela portaria do Condomínio Entre Lagos, Paranoá-DF, CEP 73255-900, sob pena de desocupação compulsória. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o processo n. 0705641-11.2018.8.07.0006 não tem o mesmo objeto da presente demanda; 2) ambas as partes pagavam aluguel à finada Raymunda Ferreira da Silva, proprietária de uma gleba de 21ha situado entre Sobradinho e o Paranoá; 3) a agravada alugava a sua moradia (Chácara das Rosas, em Sobradinho-DF) e os agravantes alugavam uma fração de 6ha das terras para pasto (no Paranoá-DF); 4) o r. Juízo a quo entendeu que a fração de pasto estava na posse da agravada, mesmo a produção rural sendo toda dos agravantes; 5) o pacto firmado entre as partes está sendo descumprido pela agravada; 6) a agravada tenta expropriar a residência dos agravantes (Chácara Recanto), que está situada em outra jurisdição (Paranoá-DF); 7) não há que se falar em sobreposição de chácaras separadas por 9ha de terra e localizadas em comarcas diferentes; 8) o Juízo de Sobradinho-DF é incompetente para determinar a reintegração de posse da agravada em imóvel localizado no Paranoá-DF; 9) a agravada não provou ter exercido a posse da Chácara Recanto, nem turbação ou esbulho praticado pelos agravantes; 10) a decisão agravada, ao determinar a retirada do gado e a reintegração da agravada na posse dos 6ha de terras, fomenta o furto de energia elétrica, viola o art. 183 da CF (pois 6ha são muito superiores ao limite de 250 m2) e ainda coloca em situação de rua, em plena pandemia de Covid-19, crianças menores impúberes que residem no local. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão recorrida, a posse da agravada já foi reconhecida por sentença confirmada por este E. TJDFT e transitada em julgado (processo n. 0705641-11.2018.8.07.0006). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator